Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-07.2024.8.11.0027
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-07.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELICE CAMPOS DE LEITE - CPF: 411.422.171-91 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Empréstimo Consignado – Consumidora Idosa – Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação da Defensoria – Preclusão – Rejeição – Induzimento a Erro – Violação aos Princípios da Boa-fé e Transparência – Nulidade do Contrato – Restituição em Dobro de Valores Descontados – Compensação com o Valor Depositado em Juízo – Dano Moral não Configurado –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto
por consumidora em virtude de
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta em face
de instituição financeira
, na qual alegou ser idosa, aposentada, e ter sido vítima de fraude ao acreditar estar cancelando cartão, quando, na verdade, celebrou contrato de empréstimo consignado.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) a
nalisar a preliminar de nulidade processual por
falta
de intimação da Defensoria Pública para
impugnar
contestação
; b) d
efinir se houve vício de consentimento por induzimento a erro, em afronta aos princípios da boa-fé e da transparência
; e c) e
xaminar se são devidos a restituição em dobro
dos valores descontados, a compensação com o montante já depositado em juízo e eventual indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar não prospera,
pois
,
a alegação de nulidade por
falta
de intimação pessoal não foi deduzida na primeira oportunidade processual, encontrando óbice na preclusão.

4
.
No mérito, afastada a litigância de má-fé, o conjunto probatório revela que a Apelante, embora tenha fornecido seus dados pessoais, fotografias de documentos e realizado
selfie
, não tinha plena ciência de estar contratando empréstimo, caracterizando induzimento a erro (art. 171, II, CC).

Tal conduta afronta a boa-fé objetiva e a transparência (
arts
. 4o, III, e 39, IV, CDC, e art. 422, CC),
e impõe
a nulidade da contratação.

5
.
Reconhecida a falha na prestação do serviço
e a ofensa à boa-fé objetiva
, é cabível a restituição em dobro de eventuais valores descontados do benefício previdenciário, autorizada a compensação com o montante do mútuo depositado em juízo.

6
.
Não ficou
demonstrada violação concreta a direito de personalidade apta a justificar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento
: “
1.
A alegação de nulidade por
falta
de intimação pessoal da Defensoria Pública deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
2.
Configurado
vício de consentimento em contrato eletrônico de empréstimo consignado celebrado por consumidora idosa, é devida a nulidade do ajuste e a restituição em dobro de descontos indevidos.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 171, II, 182 e 422; CDC,
arts
. 4o, III, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 485, VI; Súmula 543/STJ; STJ,
EDcl
no REsp 1.059.147/RJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.059.147/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2010; TJ-RS, Apelação Cível n. 5000479-44.2017.8.21.0100, Rel. Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. 22/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000839-07.2024.8.11.0027

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adelice
Campos de Leite
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT nos
autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Suspensão de Descontos na Aposentadoria ajuizada em face do
Banco
Agibank
.

Além de julgar improcedentes os pedidos, a Juíza condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade da verba honorária está suspensa,
por ser
beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante suscita p
reliminar de nulidade processual
. Alega
que

houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar impugnação à contestação
, o que afronta
os
princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois
a intimação da Defensoria
Pública

é obrigatória
para todos os atos processuais
.

No mérito,
alega

foi enganada por estelionatários que se passaram por funcionários de
B
anco, induzindo-a a fornecer dados pessoais e a acreditar que cancelava um cartão.

Assevera que ocorreu
contratação fraudulenta de empréstimo
e aduz que
sempre agiu de boa-fé e que sua vulnerabilidade deveria ter sido considerada.

Argumenta
que,
por

ser
idosa e aposentada, é
hiper
vulnerável
e deveria ter sido protegida pelo
B
anco, nos
termos
do Código de Defesa do Consumidor
e do Estatuto do Idoso.

Alega falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não tomou medidas de segurança adequadas.

Insiste
que não houve vontade válida de contratar, mas sim erro essencial induzido por dolo de terceiros (
arts
. 138 e 147 do CC).

Requer a nulidade do contrato e o retorno ao estado anterior.

Sustenta que, nos termos do art. 14 do CDC, a instituição responde pelos danos decorrentes de falhas no serviço, mesmo que praticados por terceiros.
Assim, o B
anco deve suportar os prejuízos pelo risco da atividade.

Rechaça a
condenação ao pagamento da
multa de 10%
(dez por cento)
aplicada na sentença,
sob a tese de
que
apenas exerceu seu direito de Ação
.

Argumenta que não houve dolo ou fraude
e
,
portanto, a
condenação
é indevida.

Ressalta que depositou em juízo o valor integral do empréstimo logo após constatar o golpe e registrar boletim de ocorrência.

Afirma que os descontos mensais em sua aposentadoria são abusivos e ilegais.

Requer indenização
por dano moral, sob a
alega
ção de
que sofreu abalos emocionais e transtornos com os descontos indevidos em sua aposentadoria, única fonte de renda.

Por fim, alega que, por ser
assistida pela Defensoria Pública, não pode ser condenada em honorários advocatícios, conforme entendimento do STF
, no julgamento da
ADI 5766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante

Adelice
Campos de Leite

ajuizou a Ação em 12/09/2024 e
alegou que é idosa,
aposentada por idade,
e

afirma ter sido
vítima de fraude.

Relatou
que recebeu uma ligação telefônica
acreditando tratar-se do
cancel
amento de
um cartão, ocasião em que forneceu seus dados pessoais. Em seguida,
constatou
a
realização de

empréstimo consignado em seu nome, com crédito em sua conta e descontos subsequentes diretamente em sua aposentadoria, benefício de que depende para sua subsistência.

Afirm
ou
que jamais solicitou
o empréstimo
,
e que foi
surpreendida com a inclusão do contrato n
.
1516881468, firmado
com o
Banco
Agibank
, em 08/08/2024, no valor de R$ 10.786,39
(dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)
,
para ser quitado
em prestações de R$ 251,34
(duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)
.

Aduziu que, d
iante da suspeita de golpe, compareceu ao INSS, obteve informações
sobre
o empréstimo e, em seguida, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Itiquira para registrar boletim de ocorrência.

Aleg
ou
que a operação ocorreu sem sua manifestação livre e consciente
, e que se trata
de prática abusiva que se aproveitou de sua vulnerabilidade como idosa e consumidora hipossuficiente.

Por essa razão,
promoveu a demanda, requereu a
suspensão imediata dos descontos em sua aposentadoria, a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados,
além de
indenização por dano
moral.

Após a propositura da demanda, a Apelante depositou em juízo o valor do empréstimo, qual seja: R$ 10.786,39 (dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) (Id. 283463954).

O pedido liminar foi indeferido.

Na contestação,
apresentada antes da audiência de conciliação
,
o Banco
Agibank
S.A. sustent
ou
, em
resumo,

que
a contratação do empréstimo consignado foi regular, contando com assinatura, aceite prévio das condições, liberação dos valores diretamente
na
conta
bancária da Apelante
e plena ciência da operação.

Destacou
que a operação foi firmada em 08/08/2024, no valor de R$ 11.157,83
(onze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)
, com liberação de R$ 10.786,39
(dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)
creditados na conta
da Autora
,
com quitação em
84
(oitenta e quatro)
parcelas de R$ 251,34
(duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Pugnou pela improcedência dos pedidos.
Subsidiariamente, caso reconhecida a nulidade do contrato,
requereu
a restituição do valor creditado, para retorno das partes ao
status quo ante
.

Além disso,
pediu
a condenação
da Autora
em litigância de má-fé, com aplicação de multa de até 10%
(dez por cento) d
o valor da causa, por alteração da verdade dos fatos.

A Defensoria Pública manifestou ciência quanto à data da audiência de conciliação e informou que, caso não existisse conflito de pautas de audiência, o Defensor compareceria, destacando que o CNJ decidiu que não é obrigatória a presença de advogados e defensores públicos em mediações e conciliações conduzidas no CEJUSC (Procedimento n. 0004837-35.2017.2.00.0000).

Conforme se observa do Termo de Audiência de Id. 283463983, as partes não chegaram ao consenso e foi consignado que
“considerando que a parte requerida já apresentou a contestação, sai a parte requerente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, sob pena de preclusão.”

Na sequência
,

a Juíza
singular designou audiência de Instrução e Julgamento. A Defensoria Pública manifestou ciência (Id. 283463986).

De acordo com o Termo de Audiência, a Defensora Pública Érica Silveira Guerreiro estava presente. No ato foi colhido o depoimento pessoal da Autora, as partes
concordaram por apresentação de
alegações finais remissivas e a Julgadora singular manteve os autos conclusos para a sentença.

Expostos os fatos e atos processuais,
verifica-se que a
preliminar
de nulidade

não
merece
a
colhimento
.

Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa porque a
Defensoria Pública não foi intimada para apresentar impugnação à contestação.

Sabe-se que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade de falar nos autos. Neste caso,
somente agora, nas razões do Apelo
,
é que a tese de falta de intimação para impugnar a contestação está sendo suscitada.
Logo a questão está preclusa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PRECLUSÃO.
[...].
2. A nulidade absoluta do processo decorrente da ausência de intimação pessoal deve ser alegada no primeiro momento oportuno em que teve a parte para manifestar-se nos autos, sob pena de ocorrência da preclusão temporal.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.

(
EDcl
no REsp n. 1.059.147/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2010,
DJe
de 22/3/2010)
.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

Quanto ao
mérito
,

desde logo, registro que não constato atos que
configure
m
a hipótese de litigância de má-fé
pela Apelante.

Com efeito,
embora n
a inicial a narrativa dos fatos é no sentido
f
oi enganada por estelionatários que se passaram por funcionários de
B
anco
, quando na verdade o negócio foi, de fato, realizado com a instituição financeira Recorrida, não constato má-fé.

De igual modo, não verifico a alteração na verdade dos fatos porque
,
ao prestar depoimento
, a Recorrente
confirmou que
os documentos
pessoais
juntados pelo Banco
com a
contestação
são
fotografias do
seu
RG
e que a
selfie
foi tirada por ela
.

Na verdade,
em que pese a contradição entre a narrativa inicial
e o que foi afirmado pela Recorrente à Juíza na audiência
,
o
que se verifica é que houve equívoco quanto
ao que foi vivenciado pela Recorrente
, mas que, de maneira alguma, revela ter sido pratica com dolo.

A Apelante
autora apenas exerceu seu direito de
A
ção, garantido pelo artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, valendo-se dos respectivos instrumentos processuais que a lei lhe assegura.

Ademais, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública
e
a redação da
petição inicial
contribuiu para que
a Julgadora de Primeiro Grau
reputasse a suposta alteração dos fatos; entretanto, uma leitura mais atenta afasta a apontada conduta desabonadora
da Recorrente
.

De acordo com os documentos juntados pelo Banco Recorrido
, a Apelante contratou o empréstimo em 08/08/2024, por meio eletrônico (telefone celular). Ela tirou fotos do seu documento pessoal e fez a
selfie
para autorizar a contratação.

O valor de R$ 10.786,39 (dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) foi
depositado em sua conta bancária na mesma data (08/08/2024).

De acordo com o contrato, o valor do
mútuo
deveria ser quitado em 84 (oitenta e quatro parcelas), cada qual no valor de R$ 251,34 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) que seriam debitadas do seu benefício previdenciário, a primeira em 08/10/2024.

A Recorrente não nega que forneceu seus dados pessoais, fotos dos seus documentos
, que fez a
selfie
ou que recebeu o crédito na conta de sua titularidade. Ao contrário, ela admite esses fatos, mas alega que
não sabia que estava contratando empréstimo.

A narrativa da Apelante ganha reforço quando se observa que
na mesma data
da contratação
(08/08/2024)
,
seu
marido
Bertolo
Soares dirigiu-se à Delegacia de Polícia para lavratura de Boletim de Ocorrência, cujos fatos foram assim narrados:

[...] inicialmente
Adelice
recebeu uma ligação e posteriormente mensagens via whatsapp de um sujeito desconhecido, que alegou que ela devia um cartão consignado e ofereceu a quitação da
dívida
. Durante esse contato, foram solicitados todos os dados pessoais de
Adelice
, que foram fornecidos, incluindo informações pessoais e bancárias da Caixa Econômica Federal. Após a obtenção dos dados, o valor de R$ 10.786,39 foi creditado na conta de
Adelice
e permanece retido. Os suspeitos não conseguiram efetuar a subtração do valor. O comunicante dirigiu-se ao Banco da Caixa e tomou as medidas necessárias, recebemos orientações do gerente.
Adelice
, que é aposentada e recebe
benefício
do INSS na conta da Caixa Econômica Federal, está providenciando a transferência do benefício para outra conta no mesmo Banco, a fim de evitar riscos adicionais [...]”

E
m
14/04/204, ou seja
07 (sete) dias depois do contrato, a Caixa Econômica Federal bloqueou a quantia depositada
, a pedido da Apelante (Extrato de Id. 283463950).

Em
19/08/20
24, ou seja
02 (dois)
dias depois d
o bloqueio e 09 (nove) dias após
celebrar o contrato e bem antes do
débito da primeira parcela,
a Recorrente compareceu na Defensoria Pública.

É tão evidente a falta de informação da Apelante no momento da contratação, que ela e seu marido
pensaram
que estavam sendo vítimas de golpe e que falsários retirariam o valor depositado na conta bancária
de sua titularidade
, o que os motivou a solicitarem o bloqueio.

Ademais, a Recorrente não utilizou o valor depositado em sua conta; ao contrário,
a quantia integral foi depositada em juízo quando promoveu a Ação.

Nesta linha
,
a meu modo de ver
está
clara
a inexistência de má-f
é
da Recorrente e, mais ainda, a falha na prestação do serviço fornecido pela Recorrida, pois a Recorrente, de fato, não tinha discernimento do que estava contratando.

Quanto à inexistência da má-fé, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. APELO QUE SE LIMITA A REQUERER O AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO SE VERIFICA NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. MULTA AFASTADA. CASO CONCRETO EM QUE OS EMBARGANTES SÃO ASSISTIDOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. NA SITUAÇÃO EM EXAME, A IMPROPRIEDADE DA TESE DEFENSIVA E IMPERTINÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE AS PARTES ALTERARAM A VERDADE DOS FATOS
. SENTENÇA, NO PONTO, REFORMADA. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível, No 50004794420178210100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em: 22-09-2022)
.
(sem destaques no original)

No que tange
à falha na prestação do serviço, conforme exposto, d
o conjunto probatório depreende-se que a
Apelante
foi induzida a erro (art. 171,
inciso
II, do
CC
), uma vez que
não foi devidamente informada e não tinha conhecimento de que estava realizando um empréstimo
.

Nesse cenário,
não há como negar a
afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no art
igo
4o,
inciso
III, e
caput
do Código de Defesa do Consumidor,
e no artigo
422 do Código Civil, os quais impõem a função integrativa da boa-fé como parâmetro de interpretação do negócio jurídico e fonte de deveres jurídicos recíprocos.

Cumpre, ainda, chamar atenção para o disposto no art
igo
39
do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[
...
]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Portanto, a sentença deve ser reformada, a fim de acolher o pedido de
declaração de nulidade do contrato.

Caso tenha sido descontados valores das parcelas no benefício previdenciário da Recorrente, a repetição do indébito deverá ser
dobrada,
com incidência de correção monetária e juros legais, desde o desconto de cada parcela,
pois evidente
que a conduta da
Recorrida ao induzir à Apelante ao erro
ofende à boa-fé objetiva
(art. 42,
parágrafo único,
CDC)
.

Ademais, deve ser autorizada a compensação entre o que
deverá ser devolvido pela Recorrida com o valor
do empréstimo, que está
depositado judicialmente
e
,
se constatada
diferença a maior
,
deverá ser
liberada em favor da instituição financeira
Apelada.

No que tange à indenização por dano moral, inobstante a falha na prestação do serviço e
a celebração do negócio sem o conhecimento informado da Recorrente, não
constato
qualquer circunstância
capaz de gerar dano moral indenizável.

Assim,
dou
parcial
provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo parcialmente procedentes os pedidos, declaro a nulidade do contrato objeto da lide, condeno a Recorrida à restituição em dobro de eventual valor descontado do benefício da Recorrente, acrescido dos consectários legais desde o desconto de cada parcela, autorizada a compensação com o valor do mútuo que está depositado em juízo.

Dia
nte
da
reforma da sentença,
considerando que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido
, condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do
proveito econômico obtido pela Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025